Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. VIA POSTAL. AR. RECEBIMENTO POR PORTEIRO. PRÉDIO COMERCIAL. DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. LOCAL DIVERSO. NULIDADE.
1. O artigo 248, §4o, do CPC dispõe ser válida a citação pelo correio mediante entrega do mandado a funcionário da portaria em condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso.
2. Referido procedimento de citação, recebido por porteiro em condomínios edilícios, pressupõe algum vínculo entre o funcionário da portaria e a pessoa citada, na condição de condômino residente no local. Doutrina e precedentes.
3. Ainda que o mandado de citação com aviso de recebimento tenha sido recebido e assinado por terceiro em prédio comercial, não se verifica a inequívoca citação, porquanto realizada em local em que a ré não reside.
4. A nulidade da citação alcança, como consequência, os demais atos processuais posteriores prejudiciais à parte ré, incluindo-se a constrição de valores localizados em contas bancárias, os quais devem ser restituídos, além de ensejar, diante do comparecimento espontâneo, nova oportunidade para apresentar defesa, em primazia ao contraditório e ampla defesa.
5. Recurso conhecido e provido.